Tribunal: TJMT
Processo: 1014217-77.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014217-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), ALEXANDRE LOUSANO MARTIN - CPF: 596.325.181-87 (EMBARGADO), FERNANDA LOUSANO MARTIN SANTOS - CPF: 817.827.301-25 (EMBARGADO), ELIANE TEREZINHA DIAS MENDES - CPF: 537.506.161-91 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVERGÊNCIA ENTRE RESULTADO PROCLAMADO EM SESSÃO E CONTEÚDO DO VOTO POSTERIORMENTE LAVRADO – INDUÇÃO A ERRO DO ADVOGADO – DISPENSA DE SUSTENTAÇÃO ORAL COM FUNDAMENTO EM INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DO RELATOR – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – VÍCIOS QUE COMPROMETEM A HIGIDEZ DO JULGAMENTO –
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – INCLUSÃO DO FEITO EM NOVA PAUTA
– GARANTIA DO EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL – APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Evidenciado erro material quando o resultado proclamado oralmente em sessão pública de julgamento diverge frontalmente do conteúdo do voto posteriormente lavrado, impondo-se a correção da deliberação para que reflita a vontade efetivamente manifestada pelo colegiado.

A indução do patrono da parte a dispensar a sustentação oral, com base em informação equivocada proferida pelo Relator acerca do provimento do recurso, configura vício procedimental relevante, violador dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como das prerrogativas legais da advocacia.

Diante dos vícios apontados, impõe-se a anulação do julgamento anteriormente realizado, com a remessa dos autos à Secretaria para inclusão em nova pauta, assegurando-se às partes o pleno exercício do direito à sustentação oral e das demais faculdades processuais pertinentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELIANE TEREZINHA DIAS MENDES
, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, rejeitou os embargos anteriores e manteve o provimento do recurso interposto por FERNANDA LOUSANO MARTIN SANTOS E OUTRO.

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão e erro material no julgado, este ao não enfrentar, de modo específico e adequado, às alegações processuais relativas ao cerceamento de defesa e à nulidade do julgamento do agravo de instrumento e do agravo interno, os quais teriam ocorrido em razão de uma informação incorreta proferida pelo Relator durante a sessão de julgamento, que teria induzido seu patrono a dispensar a sustentação oral, por entender que o recurso seria provido.

Alega, ainda, que o resultado proclamado publicamente em sessão diverge do conteúdo do voto posteriormente lavrado, circunstância que, conforme sustenta, evidencia a existência de erro material e nulidade processual.

Por tais razões, requer o acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes, a fim de que se anule o julgamento realizado e se determine a nova inclusão do feito em pauta, com a devida intimação para oportunizar o exercício pleno do direito à sustentação oral.

Manifestação da parte embargada, no Id. 313012357, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, ao meu sentir, os aclaratórios comportam acolhimento. Explico.

Conforme se extrai do teor do acórdão ora embargado, o voto condutor da decisão que rejeitou os embargos anteriores não enfrentou, de maneira específica, os fundamentos centrais invocados pela embargante, os quais diziam respeito: i) ao alegado erro material na proclamação do resultado do julgamento do agravo; e ii) ao alegado cerceamento de defesa por supressão do direito à sustentação oral, diante de indução a erro.

Consta dos autos que o resultado proclamado oralmente durante a sessão de julgamento ocorrida em 16 de julho de 2025 foi distinto do que veio a ser posteriormente consignado no voto e no acórdão formalizados. A gravação da sessão, que integra os autos, confirma que o Relator teria anunciado, verbalmente, que o voto era pelo provimento do recurso da Embargante, ensejando, inclusive, a dispensa de sustentação oral por parte do advogado constituído. Ao final, foi proclamado o seguinte resultado: “recurso provido por unanimidade”.

Não bastasse o vício acima delineado, é igualmente relevante o apontamento de que o patrono da parte embargante foi induzido a erro pela manifestação do Relator, que anunciou estar proferindo voto favorável ao recurso da Embargante, motivando sua renúncia à sustentação oral.

O direito à sustentação oral constitui prerrogativa essencial do exercício da advocacia, consagrada no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), bem como no artigo 937, inciso V, do Código de Processo Civil. A supressão indevida dessa faculdade, sob pretexto de uma informação equivocada proveniente do próprio órgão julgador, compromete a higidez do julgamento e configura vício insanável, passível de anulação do ato judicial.

Diante da omissão e contradição verificadas no acórdão embargado, do erro material evidenciado na divergência entre o resultado proclamado e o conteúdo do voto escrito, e da supressão do direito à sustentação oral, impõe-se, como medida de autotutela da jurisdição, o reconhecimento da nulidade do julgamento anteriormente realizado.

A providência adequada à recomposição da regularidade processual é a anulação do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1014217-77.2025.8.11.0000 e do Agravo Interno a ele apensado, com a remessa dos autos à Secretaria para inclusão em nova pauta, com a prévia intimação das partes e possibilitação do exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, inclusive no que tange ao uso da sustentação oral,
caso cabível.

Dispositivo

Ante ao exposto, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO,
com efeitos infringentes, para anular o julgamento anteriormente realizado no Agravo de Instrumento nº 1014217-77.2025.8.11.0000 e no Agravo Interno interposto pela Embargante e determinar a inclusão do feito em nova pauta de julgamento por esta Colenda Câmara, com a devida intimação das partes, assegurando à parte interessada o pleno exercício do direito à sustentação oral, nos termos do artigo 937, inciso V, do Código de Processo Civil, e demais prerrogativas processuais que lhes são asseguradas por lei, caso cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025